Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-42.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-42.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ELENITA SILVA REGO GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA.
PARTE DAS RAZÕES DISSOCIADAS DO TEOR DA SENTENÇA HOSTILIZADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORAS PÚBLICAS DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 205/2012. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELA PARTE AUTORA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PELO RÉU. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do apelação
nº 8000863-42.2023.8.05.0212,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e

como apelado
ELENITA SILVA REGO GUIMARAES E OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA